Tribunal: TJDFT
Processo: 0010103-54.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0010103-54.2015.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIMACO PRODUTOS METALURGICOS LTDA APELADO: RESIDENCIAL ITALIA S.A. DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por DIMACO PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA contra a r. sentença exarada no ID 47177419, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau, com fundamento no inciso V do artigo 924 do Código de Processo Civil, julgou extinta, com resolução do mérito, a execução de título extrajudicial proposta em desfavor de RESIDENCIAL ITALIA S/A, em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente. Não houve condenação em custas e honorários advocatícios. No recurso de apelação interposto no ID 47177422, o apelante defende que não houve inércia da parte exequente quanto à localização de bens do executado passíveis de penhora, não havendo como ser reconhecida a prescrição intercorrente. O apelante pondera que deve prevalecer, no caso em exame, o princípio da cooperação e postula, ao final, a cassação da r. sentença, a fim de retornar os autos ao juízo de origem para o prosseguimento do feito. Não houve recolhimento do preparo. Em contrarrazões (ID 47177424), a apelada, representada pela curadoria especial, pugna pelo não provimento do recurso de apelação e manutenção da r. sentença vergastada. Esta Relatoria, nos termos do despacho exarado no ID 47428064, determinou a intimação da apelante para promover o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. O prazo fixado transcorreu sem que houvesse manifestação da apelante (ID 47834506). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que o recurso de apelação interposto sob o ID 47177422 não deve ser conhecido, tendo em vista que a apelante não comprovou o recolhimento do preparo. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ do art. 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. A apelante, não obstante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, deixou transcorrer in albis o prazo assinado, consoante a certidão exarada no ID 47834506, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto configurada a deserção. Deixo de aplicar a regra inserta no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, porquanto não foram fixados honorários advocatícios no primeiro grau de jurisdição. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 16 de junho de 2023 às 11:15:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora